Tribunal: STF
Processo: AI 219441
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: interposição via fac-símile antes
da vigência da Lei nº 9.800/99: inadmissibilidade, conforme a
jurisprudência anterior do Supremo Tribunal, no sentido de que não
se conhece de recurso que, embora tempestivamente interposto
mediante fax, só vem a ser ratificado quando já decorrido o prazo
recursal; aplicação da lei nova aos feitos pendentes, respeitados,
porém, os atos processuais consumados antes da sua vigência;
ressalva do Relator